Tribunal: TJMT
Processo: 1033802-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033802-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (AGRAVADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1033802-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

ELISIO DOMINGO MARIN e FERNANDO ANTONIO MARIN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 49, §3o, DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA – PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL GENÉRICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE CADA BEM – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA QUE NÃO SE SOBREPÕE DE FORMA ABSOLUTA AOS DIREITOS DOS CREDORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e fundamentada.

2. O parecer do administrador judicial que se limita a constatar genericamente a utilização dos bens na atividade rural, sem especificar para cada um deles o papel específico no processo produtivo, a frequência de utilização e o impacto concreto de sua ausência, não é suficiente para fundamentar a declaração de essencialidade.

3. A declaração de essencialidade é medida excepcional que exige comprovação detalhada, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover insegurança jurídica nas relações negociais.

4. O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma absoluta, em detrimento dos direitos dos credores, especialmente daqueles que detêm garantias expressamente protegidas pela legislação.

5.Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S
/
A

em face de
decisão
interlocutória
que, nos autos da
Recuperação Judicial no 1016419-16.2024.8.11.0015
, reconheceu a essencialidade de bens móveis e imóveis pertencentes aos
recuperandos

ELISIO DOMINGO MARIN e FERNANDO ANTONIO MARIN
, garantidos por alienação fiduciária em favor do agravante.

O juízo
singular
declarou a essencialidade dos bens listados na petição inicial após parecer da
A
dministradora
J
udicial, determinando sua manutenção na posse dos
recuperandos
durante o período de blindagem.

Em suma, aduz o banco agravante
que

a decisão declarou a essencialidade
dos bens
de forma genérica, sem individualização e sem comprovação efetiva
.

Pondera

que
os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, §3o da Lei 11.101/05
, bem como
a análise do
A
dministrador
J
udicial foi superficial, não havendo relatório de uso dos bens, indicação de dias e horários de utilização, registro dos funcionários responsáveis, ou avaliação técnica de quantos bens são realmente necessários à continuidade da operação
.

E prossegue:

“(...) possível e provável que os bens não sejam imprescindíveis às atividades dos
recuperandos
durante todo o período de blindagem e, também, deverá ser verificado quais e quantos bens serão necessários em cada fase. Considerando que não houve qualquer comprovação por parte da
recuperanda
acerca de quais bens efetivamente são utilizados em sua atividade, não há motivo para se deferir o pleito da
recuperanda
(...)”
.

Enfatiza ainda que
os tribunais possuem entendimento consolidado no sentido de que a essencialidade deve ser efetivamente comprovada, e não apenas alegada ou presumida.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pel
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo a retomada dos bens pelo agravante.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 258271679
.

As contrarrazões vieram no ID no 265198767, oportunidade em que os agravados alegaram que
o administrador judicial realizou visita
in loco
nas propriedades, verificando pessoalmente a utilização dos bens
, anexando
ao parecer mais de 50 fotografias demonstrando os bens em plena atividade
.

A
lega
m

que
os bens declarados essenciais (caminhões, fazendas e maquinários agrícolas) são indispensáveis à atividade rural
desenvolvida
e
eventual retirada dos bens impactaria diretamente nas atividades empresárias dos
recuperandos
.

Reforçam que
os bens declarados essenciais são caminhões, fazendas e maquinários agrícolas, o que foi omitido pelo banco agravante.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 297858360
, opinando
pelo desprovimento do recurso, argumentando que, nesta fase inicial da recuperação judicial, restou demonstrada a necessidade de manter a essencialidade dos bens garantidos por alienação fiduciária.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A questão central deste recurso diz respeito à declaração de essencialidade de bens garantidos por alienação fiduciária e à consequente manutenção destes na posse dos
recuperandos
durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005
.

Não é de se olvidar que a
referida norma dispõe que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando-se, contudo, que durante o
stay

period
não se permite a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor
de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

No caso,

o juízo de origem fundamentou sua decisão no parecer do
A
dministrador
J
udicial, que realizou visita
in loco
às propriedades rurais dos
recuperandos
, constatando a utilização dos bens listados na cadeia produtiva.

O administrador judicial afirmou que:

"
Em 04/09/2024, o representante técnico desta Administradora Judicial [...] realizou a visita in loco nas propriedades rurais dos Requerentes [...] A diligência foi acompanhada pelo produtor rural FERNANDO ANTÔNIO MARIN, que no decorrer da visita ratificou os termos da manifestação das
Recuperandas
, esclarecendo a importância e a funcionalidade de cada um dos maquinários para a atividade – e sua continuidade – bem como a necessidade da manutenção para realizar a próxima colheita
.

Ficou constatado que apesar das
r
ecuperandas
operarem em áreas distintas, o maquinário utilizado em todas as propriedades é o mesmo, tornando-se necessário o deslocamento dos bens entre as fazendas –
a realização desse movimento de idas e vindas
varia
de acordo com as épocas de plantio e colheita realizados nas áreas.

Como se nota na presente manifestação, verificou-se todo o acervo documental com base nas notas fiscais apresentadas bem como nos referidos números de série e chassi das plantadeiras, colheitadeiras, carretas, fertilizadoras, pulverizadores, tratores e demais maquinários
.

Contudo, apesar da diligência realizada pelo
A
dministrador
J
udicial,

o parecer carece de uma análise individualizada e detalhada de cada bem declarado essencial. A mera referência genérica à utilização dos bens na atividade rural e a apresentação de fotografias não são suficientes para comprovar a efetiva essencialidade de cada bem específico para a continuidade das operações dos
recuperandos
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao definir o conceito de bem de capital para os fins do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005, estabeleceu critérios que devem ser observados:

"
(...)
Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, bem de capital ali referido há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo, móvel ou imóvel, que se encontra na posse direta do devedor e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária caso persista a inadimplência ao final do
stay

period
(...)”.
(
STJ -
REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018)

Nesta mesma linha, tenho me manifestado em julgados anteriores, como no
Agravo de Instrumento no 1024571-69.2022.8.11.0000
, de minha relatoria
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade."

(TJMT - AI 1024571-69.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Essa verificação individualizada tem o condão não apenas de salvaguardar a preservação da empresa, mas também de proteger o direito de propriedade do credor, evitando prejuízos irreparáveis. Caso contrário, estar-se-ia promovendo uma situação perversa e inusitada para o credor, que além de não poder utilizar sua garantia para satisfazer seu crédito por força de lei, ficaria impedido de participar e votar no plano de recuperação.

No caso, o parecer da
A
dministradora
J
udicial, embora tenha verificado
in loco
a utilização dos bens, não especificou, para cada um
deles:

1. O papel específico no processo produtivo;

2. A frequência e intensidade de utilização;

3. A possibilidade de substituição por outros bens ou serviços;

4. O impacto concreto que sua ausência causaria na atividade dos
recuperandos
.

Ademais, conforme bem destacado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, a fundamentação condizente se faz necessária sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.

É certo
também
que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, constitui um dos pilares da recuperação judicial. No entanto, tal princípio não pode ser aplicado de forma absoluta, em detrimento dos direitos dos credores, especialmente daqueles que detêm garantias expressamente protegidas pela legislação.

A recuperação judicial não pode servir como escudo para a manutenção indiscriminada de bens na posse do devedor, sem uma análise criteriosa de sua real essencialidade para a continuidade da atividade empresarial. Do contrário, estar-se-ia esvaziando o instituto da alienação fiduciária, que tem como objetivo justamente garantir ao credor maior segurança no recebimento de seu crédito.

Ressalte-se
também
que a declaração de essencialidade é uma medida excepcional, que deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem que o bem é efetivamente essencial à atividade empresarial do devedor, de modo que sua retirada inviabilizaria a continuidade das operações.

N
a hipótese
, embora os agravados sejam produtores rurais e os bens em questão (maquinário agrícola, caminhões e fazendas) estejam ligados à sua atividade, não há nos autos elementos suficientes que
comprovem, de forma individualizada, a essencialidade de cada um deles para a continuidade das operações.

Não se trata de negar a possibilidade de declaração de essencialidade dos bens, mas sim de exigir que tal declaração seja fundamentada em elementos concretos, com a análise individualizada de cada bem, de modo a equilibrar o princípio da preservação da empresa com a segurança jurídica e o respeito aos direitos dos credores.

Assim,
constata-se

que a decisão agravada, ao declarar a essencialidade dos bens com base em análise genérica do
A
dministrador
J
udicial, sem a devida individualização e fundamentação específica quanto à essencialidade de cada bem, merece reforma.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de essencialidade dos bens listados na petição inicial, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem, de forma individualizada e fundamentada, quanto à essencialidade de cada bem específico para a continuidade das atividades empresariais dos
recuperandos
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025